Tribunal: TJDFT
Processo: 0014587-04.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) No Processo: 0014587-04.2013.8.07.0001 EMBARGANTE: BARBARA LETICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ERIKA VIEIRA DE SOUZA JORDAO DESPACHO Em razão da solicitação de adiamento do julgamento do presente recurso feito pela parte recorrente (ID 41204805), remarque-se para a Sessão imediatamente subsequente. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora